Tribunal: TJSP
Processo: 1016108-36.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios – Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já amplamente analisada - Descabimento – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados, com esclarecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016108-36.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, são embargados MÔNICA DE
FARIAS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com esclarecimentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016108-36.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No: 40441
EDEC. No: 1016108-36.2019.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EBTE.: KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
EBDA.: MÔNICA DE FARIAS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA)
EDDO.: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
quaisquer vícios a serem sanados via declaratórios

Embargante que pretende, na verdade, rediscutir matéria já
amplamente analisada - Descabimento Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa de dispositivo legal
Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida
Embargos rejeitados, com esclarecimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos por kallas
Incorporações e Construções S/A, por meio dos quais alega existência de
omissão no v. acórdão, requerendo acolhimento do recurso com caráter
excepcionalmente infringente e para fins de prequestionamento da matéria.
Aduz, em síntese, a embargante inexistência de apreciação da
preliminar de inépcia da inicial arguida, bem como do pedido de afastamento da
condenação que constou na r. sentença de primeiro grau de comprovação da
estabilidade do solo, requerendo sejam sanadas as aludidas omissões. Ainda,
que não foi produzida prova pericial e que muito menos os documentos
acostados aos autos pela parte embargada demonstraram que os danos foram
ocasionados, insistindo que o laudo técnico acostado aos autos pelas ora
embargantes não foi analisado pelo magistrado “a quo”, resultando em
cerceamento de defesa.
Todavia, ao contrário do alegado, não verifico a existência de
qualquer vício tipificado na lei (art. 1022, do CPC) cujo reparo venha a acarretar
na modificação do julgado.
Isto porque, tal como constou no v. acórdão de págs. 903/911:
“...Ao contrário do alegado pelas rés o conjunto probatório é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016108-36.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
3
análise dos pedidos perquiridos na inicial e por meio dele constata-se a
responsabilidade destas quanto aos danos ocasionados no imóvel da autora.
Afinal, no laudo pericial de págs. 159/395, constatou-se que: “...o
fato é que todos os imóveis vizinhos foram afetados pelas obras dos Requeridos,
com aparecimento de fissuras e trincas e problemas com a impermeabilização de
lajes, tal como observado no imóvel n.o 33 da Rua Alfredo Araújo de Lima, vide
foto n.o 192. As intervenções procedidas pelos Requeridos nos imóveis n. os 231
e 237 da Rua das Palmeiras e n.o 33 da Rua Alfredo Araújo de Lima, mostram
que os reparos previstos nesse trabalho, a serem executados no imóvel dos
Requerentes, são adequados e corretos...” (págs. 283/284).
As apelantes não comprovaram fatos extintivos, modificativos ou
impeditivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, posto
que não comprovaram quais eram os danos preexistentes, não juntaram outras
provas para refutar o laudo pericial, tampouco apresentaram qual o valor que
entendem ser devidos para os custos da reforma que decorreu apenas de sua
culpa, de modo que a condenação deve ser mantida.(...).”.
Esclarece-se que perfilhando o entendimento de existência de
culpa das rés quanto aos danos ocasionados no imóvel da autora, prudente e
coerente a imposição às rés da obrigação de fazer, qual seja, de demonstração
da instabilidade do solo, razão pela qual foi mantida, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir matéria já
amplamente analisada, mas, como se sabe, a via adequada é outra.
Nesse sentido, inclusive, já se decidiu: “não cabe nos
declaratórios, rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, tido então por correto, invertendo, em consequência, o
resultado final” (STJ - 3a Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Ainda:
“Embargos
de
declaração.
Omissão.
Contradição.
Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes do art. 535, do Código
de Processo Civil. Necessidade. Os embargos declaratórios não podem ser
usados como meio de prequestionamento de questão constitucional ou
infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso extraordinário e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016108-36.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
4
especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5, Rel. Des. Walter Zeni, 32a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
Por fim, cite-se ainda julgados dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o
tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n°
396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ - Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)".
Inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado, deve a
embargante aparelhar recurso próprio, querendo, se o resultado do julgado lhe
desagrada.
Pelo exposto, rejeito os embargos, com esclarecimento.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora